Tribunal: TJBA
Processo: 0050911-52.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050911-52.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Maria da Gloria Viana Duarte Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE. INCONFORMISMO DO ENTE EXEQUENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PARALISAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. DETERMINAÇÃO DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC, DEVIDAMENTE ATENDIDA. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Devidamente intimado, o Município exequente deixou transcorrer in albis o prazo, quedando-se inerte em cumprir o quanto determinado pelo magistrado sentenciante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050911-52.2010.8.05.0001, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado MARIA DA GLORIA VIANA DUARTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)